Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Verificada a omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para sanar o vício, com efeitos infringentes.
II - Embargos de declaração providos.